Tribunal: TJMT
Processo: 1032005-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032005-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WAGNER BRITO DE SOUZA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino.
Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023
. Não preenchimento dos requisitos objetivos. Agravado não cumpriu a integralidade ou 2/3 (dois terços) da pena dos crimes impeditivos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra a decisão que indeferiu indulto natalino em relação a furtos simples e qualificados em cumprimento de pena por tráfico de drogas e por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Aplicabilidade do indulto natalino com base nos Decretos Presidenciais
nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023.

III. Razões de decidir

O cumprimento da integralidade ou de 2/3 (dois terços) das penas relativas aos crimes de tráfico de drogas e tráfico e associação para o tráfico mostra-se imprescindível para a concessão do indulto natalino, conforme disposto nos arts. 7º, 9º e 11 dos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023.

O concurso a que se refere no art. 11 [Decretos nº 11.302/2022]

resulta da soma/unificação das penas. Em outras palavras, faz-se necessário o cumprimento integral da pena pelo “crime impeditivo” para concessão do indulto, ainda que o “crime não impeditivo” seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.302/2022, arts. 7º e 11; Decreto nº 11.846/2023, art. 9º; CP, art. 155,
caput
e § 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29.2.2024; STF, RHC 235.213, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 870.883/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC 911453/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.9.2024; TJMT, AP nº 1026720-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.3.2024; TJMT, AP nº 1026947-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1032005-41.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: WAGNER BRITO DE SOUZA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por WAGNER BRITO DE SOUZA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da execução penal (SEEU nº 0009074-40.2010.8.11.0004, Código 104072), que indeferiu indulto natalino em relação a furtos simples e qualificados em cumprimento de pena por tráfico de drogas e
por tráfico de drogas e associação para o tráfico
, a pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão - art. 155,
caput
, do CP; art. 155, § 2º, do CP; art. 155, § 4º, do CP; art. 155, § 4º, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que os furtos simples e qualificados [Ações Penais nº 0008216-43.2009.8.11.0004, nº 0004568-21.2010.8.11.0004, nº 0008563-42.2010.8.11.0004 e nº 0005871-07.2009.8.11.0004] não foram cometidos em concurso [material ou formal] com crimes de tráfico de drogas e por tráfico de drogas e associação para o tráfico, que seriam impeditivos ao benefício.

Pede provimento para que seja aplicado o indulto com base no
“Decreto Nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022 e o Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023 sobre a pena privativa de liberdade e pena de multa”
(ID 251482196 - fls. 949/959).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 251482196 - fls. 960/967).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 251482196 - fls. 970).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETOS Nº 11.302/2022 E 11.846/2023 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS CUJAS PENAS AINDA NÃO FORAM CUMPRIDAS – HAVENDO CRIME IMPEDITIVO PREVISTO NO ARTIGO 5º DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CONCEDER A INDULGENTIA PRINCIPIS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 253912664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

-2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por furto simples (CP, art. 155,
caput
), praticado em 11.6.2010, com sentença transitada em julgado no dia 13.12.2010 [Ação penal nº 0004568-21.2010.8.11.0004];

-2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado (CP, art. 155, § 4º), praticado em 27.10.2010, com sentença transitada em julgado no dia 1º.4.2011 [Ação penal nº 0008563-42.2010.8.11.0004];

-5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), praticado em 14.11.2009, com sentença transitada em julgado no dia 29.3.2010 [Ação penal nº

0008216-43.2009.8.11.0004];

-2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado (CP, art. 155, § 4º), praticado em 14.8.2009, com sentença transitada em julgado no dia 23.9.2013 [Ação penal nº

0005871-07.2009.8.11.0004];

-11 (onze) anos e 8 (oito) meses por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, c/c art. 40, VI), praticado em 14.2.2019, com sentença transitada em julgado no dia 15.3.2022 [Ação penal nº 0002757-96.2019.8.11.0008];

-11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão por

tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), praticado em 5.12.2012, com sentença transitada em julgado no dia 7.3.2014 [Ação penal nº 0000031-74.2013.8.11.0004].

Em 6.11.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino nos seguintes termos:

“
Indulto – Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022
.

Como cediço, não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 11, §único).

No caso dos autos, houve o cumprimento de 33% (trinta e três) por cento, apenas de um dos crimes impeditivos (tráfico de drogas – guia n. 0002757-96.2019.8.11.0008), até 25 de dezembro de 2022 (vedação expressa, art. 7°, inciso II).

Nesse sentido: [...]

Ante o exposto, indefiro do pleito Defensivo para concessão de indulto referente ao Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Indulto – Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023
.

Como em linhas pretéritas, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir, referente a este decreto, dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (§ único, art. 9º - Decreto n. 11.846/2023).

No caso dos autos, houve o cumprimento de 42% (quarenta e dois) por cento apenas de uns dos crimes impeditivos (tráfico de drogas – guia n. 0002757-96.2019.8.11.0008) até 25 de dezembro de 2023, isto é, abaixo de 2/3 (dois terços).

Desse modo, o indeferimento do pleito Defensivo para concessão de indulto de multa referente ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023 é à medida que se impõe.”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito – ID 251482196 - fls. 943/946)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu indulto natalino [Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023] em relação a furtos [simples e qualificado] - (SEEU nº
0009074-40.2010.8.11.0004)
por entender
que o agravante não cumpriu a totalidade ou 2/3 (dois terços)
das penas dos crimes de tráfico de drogas e tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Verifica-se que o agravante registra condenação por tráfico de drogas, praticado em 14.2.2019, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia
15.3.2022
[Ação Penal nº 0002757-96.2019.8.11.0008], bem como por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorrido em 5.12.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 7.3.2014 [Ação Penal nº

0000031-74.2013.8.11.0004].

No caso, o agravante não cumpriu integralmente, até 25 de dezembro de 2022, as penas pelos crimes de
tráfico de drogas e tráfico de drogas e associação para o tráfico
[Autos nº 0002757-96.2019.8.11.0008 e nº 0000031-74.2013.8.11.0004], requisito objetivo para concessão do benefício, embora as penas privativas máximas, em abstrato, dos crimes de furto [simples e privilegiado - Autos nº 0008216-43.2009.8.11.0004 e nº 0004568-21.2010.8.11.0004] e de furtos qualificados [Autos nº 0008563-42.2010.8.11.0004 e nº 0005871-07.2009.8.11.0004] não ultrapassarem, respectivamente, 5 (cinco) anos e 8 (oito) anos [crimes não impeditivos].

Igualmente, não cumpriu 2/3 (dois terços) das penas correspondentes aos referidos “crimes impeditivos” até 25 de dezembro de 2023.

Frise-se que o c. STF possui o entendimento, quanto ao Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”
(SL 1698 MC-Ref - Relator: Min.

Luís Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 29.2.2024).

Com efeito, “
o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido
integralmente
a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo”
(STF, RHC 235.213 - Relator: Min. Cristiano Zanin - 27.11.2023).

Noutro giro, o concurso a que se refere no art. 11 resulta da soma/unificação das penas. Em outras palavras, faz-se necessário o cumprimento integral da pena pelo “crime impeditivo” para concessão do indulto, ainda que o “crime não impeditivo” seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal.

Sobre a matéria, o c. STJ assim decidiu:

“A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da
soma ou da unificação de penas
efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida
integralmente
a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).”
(AgRg no HC nº 870.883/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2024)

Nesse mesmo sentido, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(AP nº 1026720-04.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.3.2024)

Em relação ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o c. STJ firmou orientação de que
“inexiste constrangimento ilegal na negativa do indulto ao apenado em virtude de não haver preenchido os requisitos objetivos exigidos [...], vez que não cumpriu a fração de
2/3
em relação ao crime de tráfico de drogas”
(AgRg no HC 911453/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 9.9.2024). Nesse sentido: TJMT,
EGEXPE nº 1026947-57.2024.8.11.0000 - Relator: Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 11.11.2024.

Nesse quadro, o agravante não faz jus ao indulto natalino.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024